Tribunal: TJDFT
Processo: 0704740-23.2021.8.07.0011
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
DESPACHO Dentre os pressupostos de admissibilidade recursal, incumbe ao recorrente comprovar o preparo concomitantemente à interposição do recurso. Caso não atenda à formalidade, é facultado regularizar na forma do art. 1.007, §4o, do Código de Processo Civil. Os recorrentes deixaram de recolher o preparo e requereram a gratuidade de justiça, razão pela qual estão dispensados da comprovação até decisão do relator quanto ao benefício processual (art. 99, §7o, do CPC). Contudo, não há elementos nos autos que permitam aferir o preenchimento dos requisitos. Desta forma, faculto aos recorrentes, comprovarem os pressupostos para a gratuidade de justiça ou regularizar o preparo em cinco dias, na forma do art. 1.007, §4o, do Código de Processo Civil. Além disso, em obediência ao art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, manifestem-se os apelantes sobre eventual ausência de interesse recursal e acerca das alegações de inovação recursal e falta de dialeticidade, constantes nas contrarrazões de ID. 72949589. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 24 de junho de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 15